Tribunal: TJBA
Processo: 8053805-08.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8053805-08.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELVIS ROBSON TEOFILO MOREIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL FRAGA BERNARDO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. POLICIAL MILITAR.
1º SARGENTO. RESERVA REMUNERADA. PROVENTOS. CÁLCULOS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL POSTO SUPERIOR. 1º TENENTE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. GRATIFICAÇÃO. CET. ELEMENTO DA REMUNERAÇÃO. PERCENTUAL DE 1º TENENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES DESSE EGRÉGIO TRIBUNAL.

I – Detectada que a impugnação à gratuidade judiciária foi formulada de forma genérica pelo Estado da Bahia, sem apontar qualquer indício de prova que afaste a presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de insuficiência financeira apresentada pelo impetrante, incumbe rejeitar a impugnação, mantendo o deferimento da gratuidade judiciária outrora deferida.

II – I
nexistência de decadência e/ou prescrição, por se constituir em relação de trato sucessivo. Reiterados precedentes dessa Corte.

III – O artigo 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares estabelece o direito do policial militar, ao passar para reserva remunerada, quando completados mais de 30 (trinta) anos de serviço, ter seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior.

IV – O Estatuto dos Policiais Militar prevê, no artigo 102, que a remuneração dos policiais militares é composta, na atividade, por vencimentos constituídos de soldo e gratificações e, na inatividade, pelos proventos, contemplando o soldo e as gratificações incorporáveis, natureza a que se enquadra a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET).

V -
Considerando que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) é uma gratificação incorporável e que, ao passar para reserva remunerada, o impetrante preenchia os requisitos legais para ter direito aos cálculos dos proventos com base na remuneração integral de 1º Tenente, deverá, por consectário, o cálculo dos seus proventos ser efetivado incluindo, também, o percentual da gratificação devido para aquele posto superior.

VI – Não acolhida a impugnação à gratuidade judiciária. Decadência e/ou prescrição não configurada. Concessão da segurança
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053805-08.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
ELVIS ROBSON TEOFILO MOREIRA
e como impetrado
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, autoridade vinculada ao
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.